Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCO EDUARDO FERREIRA LUNGUINHO em face à decisão desta relatoria, que não conheceu a apelação interposta pelo agravante em razão da deserção. O recorrente defendeu que cumpriu o requisito de pagamento do preparo, uma vez que o despacho que facultou a regularização do recurso não alertou para o pagamento em dobro previsto no art. 1.007, §4o, do CPC (ID. 27976454 – Págs. 1/10). Contrarrazões no ID. 28843428 – Págs. 1/2. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo interno em face à decisão dessa relatoria que negou seguimento à apelação que veio desacompanhada do comprovante de preparo. Primeiramente FRANCISCO juntou apenas as razões de apelação. Intimado para regularizar a interposição, colacionou a guia bancária e o comprovante de pagamento do preparo de forma simples, em desacordo ao previsto no art. 1.007, §4o, do CPC (pagamento em dobro). Acontece que o despacho desta Relatoria não alertou o recorrente da necessidade de recolhimento no valor dobrado. Assim, em prestígio aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 10, e 932, parágrafo único, do CPC), impõe-se a retratação da decisão que não conheceu a apelação interposta por FRANCISCO. Ante o exposto, na forma do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão de ID. 27938579 para permitir o regular trâmite da apelação. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15